Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME E DE CONSULTAS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o réu forneça à autora exame de endoscopia digestiva alta, consulta em reprodução humana, consulta em reumatologia – geral, consulta odontologia – endodontia e tratamento de canal, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões recursais, a recorrente tece considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Tece ainda considerações específicas sobre a causa, aptas a demonstrar porque a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e as suas condições clínicas de saúde. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de tutela recursal, requer que os procedimentos sejam realizados no prazo de 15 (quinze) dias. Em contrarrazões, o recorrido defende que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde a que alude o artigo 196 da Constituição Federal deverá ser garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado, fundado nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Aduz que a Portaria n. 1.559/2008, do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS, prevê que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar, ainda, a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Sustenta que impor à Secretaria de Saúde que atenda a interesses individuais em detrimento de tais normas gerais, acarreta a desorganização do sistema e, por certo, configura nítida afronta aos princípios da isonomia e da própria legalidade. Decisão de ID 51666495 indeferiu o pedido de tutela recursal. O Ministério Publico oficiou pela parcial procedência dos pedidos para determinar que o ente público forneça o exame e as consultas que restaram evidenciados mora estatal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51677582) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
3. A parte requerente possui 42 (quarenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com: i) gastrite crônica, risco verde (não urgente), solicitação de exame de endoscopia digestiva alta inserida em 02/03/2021; ii) disfunção ovariana, risco vermelho (emergência), solicitação de consulta em reprodução humana inserida em 29/09/2022; iii) fibromialgia, risco amarelo (urgência), solicitação de consulta em reumatologia - geral inserida em 20/03/2023; iv) doenças da polpa e dos tecidos periapicais, risco azul (atendimento eletivo), solicitação de consulta odontológica - endodontia inserida em 18/05/2023.
4. Verifica-se que a parte autora aguarda o exame de endoscopia digestiva alta há mais de 2 (dois) anos e meio, a consulta em reprodução humana há mais de 1 (um) ano, a consulta em reumatologia - geral há mais de 7 (sete) meses e a consulta odontológica - endodontia há mais de 5 meses, em desacordo com o prazo previsto no Enunciado no 93 do CNJ. Nesse sentido: À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". (Acórdão 1755805, 07263982020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023).
5. O recorrido informou ao ID 53160836 que realizou os seguintes agendamentos: exame de endoscopia digestiva alta para o dia 11/09/2023; consulta odontológica - endodontia para o dia 28/08/2023 e que a consulta em reprodução humana está sem oferta desde março de 2022, tendo em vista o afastamento da profissional.
6. Comprovada a necessidade do atendimento médico e a mora estatal para o exame e as consultas solicitadas (ID 51666493), o recurso deve ser provido. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente acórdão, as consultas que ainda não foram agendadas.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da requerente, as consultas que ainda não foram agendadas, quais sejam, consulta em reprodução humana e consulta em reumatologia - geral. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.